Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOENÇA. EPILEPSIA FOCAL DE ETIOLOGIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS (TOPIRAMATO). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. NECESSIDADE COMPROVADA. DESABASTECIMENTO. INJUSTIFICADO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO Á SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
2. Está evidenciado, com base na documentação apresentada no processo, que o fornecimento do medicamento não foi realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) devido ao desabastecimento de estoque. Esse fato, juntamente com a necessidade do uso do fármaco, evidencia a violação do direito da parte envolvida por omissão do poder público.
3. O fato de a agravante estar apresentando comportamento de automutilação e tentativa de autoextermínio (nos termos do relatório médico) apresenta a urgência necessária para o provimento do recurso de agravo de instrumento.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada, determinando ao Distrito Federal que forneça o medicamento TOPIRAMATO, nos termos da prescrição médica, sob pena de posterior fixação de multa diária.